Tribunal: TJBA
Processo: 0000088-70.1999.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000088-70.1999.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

APELADO: RAFAEL OLIVEIRA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
TARCISIO ALVES FERREIRA DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I
-

Uma vez inexistente nos autos comprovação da intimação pessoal da Autora para que promovesse o prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, e sendo esta intimação ato necessário para extinção do processo, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC/2015, o
decisum
deve ser anulado, com retorno dos autos à instância originária, para prosseguimento nos termos legais.

II – Sentença anulada. Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000088-70.1999.8.05.0224
, de Salvador, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e apelados
,
RAFAEL OLIVEIRA

NETO
,
FLORINDO BARBOSA

e
MARIA DO NASCIMENTO BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.